Tribunal: TJDFT
Processo: 0722425-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722425-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEYLA TOLENTINO DIAS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KEYLA TOLENTINO DIAS contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos da ação de revisão de contrato bancário, ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., a qual indeferiu pedido de tutela antecipada para autorizar o depósito dos valores incontroversos, com o fim de afastar os efeitos da mora. Consoante dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator do agravo de instrumento não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações do sítio eletrônico desta Casa de Justiça, constata-se que a decisão interlocutória agravada restou suplantada por decisão definitiva, evidenciando a superveniente perda de objeto da pretensão da parte agravante e restando prejudicada a análise do mérito do presente agravo. Com efeito, a prolação de sentença na ação originária caracteriza a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, porquanto, mesmo que haja eventual provimento do agravo, seus efeitos não poderão se sobrepor à sentença, a qual somente poderá ser reformada pela respectiva via recursal. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora